Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709613-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Para fins do pedido de análise de Gratuidade de Justiça, junte-se, igualmente, os contracheques dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2021. Após, conclusos, de imediato, para apreciação do pedido de tutela de urgência. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator